Tribunal: TJDFT
Processo: 0724412-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724412-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP AGRAVADO: PROTEGE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT CONTRA INCENDIO LTD D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Embargos à Execução – Protocolo nos Autos da Execução – Tempestividade – Princípio da Fungibilidade – Vício Sanável – Concessão de efeito suspensivo COMANDO EXTINTOR LTDA -EPP interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará a qual, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0006253-34.2016.8.07.0014, deixou de conhecer dos Embargos à Execução opostos, porquanto não atendido o requisito previsto no artigo 914, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que os Embargos à Execução foram opostos tempestivamente e deveriam ter sido admitidos, em razão dos Princípios da Instrumentalidade das Formas, da Economia Processual, da Razoável Duração do Processo e do Aproveitamento dos Atos Processuais. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano agrave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux(Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Com efeito, os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruído com cópias de peças processuais relevantes, conforme estabelece o artigo 914, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Contudo, as regras contidas no artigo 188 do Código de Processo Civil flexibiliza a rigidez das formas e dos atos processuais, considerando-se válidos os atos realizados de modo diverso a qual a lei prescreve, quando preencherem a finalidade essencial. Vejamos: “Art. 188.Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.” Por seu turno, corroborando com o mesmo entendimento, salienta-se a inteligência do artigo 277 do mesmo Diploma Processual vigente, como se lê: "Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade." Outrossim, o Princípio da Fungibilidade, comumente aplicado aos recursos, prevê a possibilidade de recebimento de um recurso erroneamente interposto como certo, exceto quando houver má-fé ou erro grosseiro, além de dever ter sido a peça apresentada no prazo correto. A Fungibilidade é uma vertente do Princípio da Instrumentalidade das Formas, pelo qual se considera o ato processual como mero instrumento para se atingir um objetivo e, pois, mesmo diante da ocorrência de vício, se o ato atinge sua finalidade, sem causar prejuízo às partes, ele deve ser aproveitado. De fato, na espécie, a petição de Embargos à Execução protocolada nos autos da própria ação de execução é equivocada. Entretanto, considero erro simples e, portanto, vício sanável, mormente pela tempestividade de interposição da peça processual. Vislumbro, assim, a possibilidade de concessão de prazo ao embargante para saneamento do vício, em observância ao Princípio da Instrumentalidade Processual e, ainda, objetivando a entrega efetiva da prestação jurisdicional. Esse é o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, conforme Ementa de julgado abaixo transcrita: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART.914, § 1o, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1o, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art.914, § 1o, do CPC/2015.5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1807228/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/09/2019) Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar que o agravante, em 5 (cinco) dias, distribua como ação autônoma a peça já apresentada, a qual, caso protocolada no prazo ora concedido, será considerada tempestiva. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Ao agravado. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator